Tribunal: TJSP
Processo: 2117495-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117495-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALBEROBELLO ADMINISTRATIVO DE BENS LTDA., são agravados L. S.
COMÉRCIO DE LIVROS E ARTIGOS DE CONVENIÊNCIA LTDA. - MASSA
FALIDA, JOSE LA SELVA e ISABEL LOMBARDI LA SELVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117495-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no: 2117495-36.2020.8.26.0000.
Agravante: Alberobello Administrativo de Bens Ltda.
Agravados: L. S. Comércio de Livros e Artigos de Conveniência
Ltda. - Massa Falida; Isabel Lombardi La Selva e José La Selva.
Ação: Execução (no 1042228-13.2013.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 28a Vara Cível.
Juiz prolator: Ana Lúcia Xavier Goldman.
Voto n° 28.032
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
encargos
locatícios. Advogados que não se desincumbiram do
ônus de provar a ciência inequívoca dos mandantes
sobre a renúncia dos poderes. Art. 112 do CPC. Dever
de
continuar
representando
os
executados
até
cumprimento dos requisitos legais. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 1.574 dos principais
que, em ação de execução, determinou a intimação pessoal
dos executados para constituição de novos patronos.
Inconformado,
recorre
o
agravante
alegando, em síntese, que os atos contra a massa falida
estão suspensos, voltando-se a execução apenas em face
dos fiadores José e Izabel, que apresentaram procuração às
fls.
290/292
(dos
principais)
outorgando
poderes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117495-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
representação ao advogado “De Luizi”, que substabeleceu
os poderes, sem reserva, ao escritório “Leito, Tosto e Barros
Advogados” (fls. 651/657 dos principais). Ainda, houve um
novo substabelecimento sem reservas de poderes em favor
do advogado Leandro José Milini, que, desde 23.01.2018,
representa os agravados. Ocorre que o patrono apresentou
renúncia dos poderes às fls. 1.121 (dos principais), logo
após o registro de penhora e pedido de adjudicação de
imóvel. Aduz que os executados não foram cientificados
sobre a renúncia, conforme certidão de fls. 1.573, dos
principais, sendo incabível a decisão que determinou a
intimação pessoal dos executados a fim de constituírem
novo patrono, vez que, ainda que considerados devidamente
intimados, sem constituição de novo advogado, a execução
deve prosseguir à sua revelia.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo ativo pleiteado e encaminhado a julgamento,
sem contraminuta da parte adversa.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de execução em que o
advogado Leandro José Milini renunciou os poderes de
representação outorgados pelos executados Isabel Lombardi
La Selva e José La Selva (fls. 1.121 c.c. 1.530 dos
principais),
juntando
diversos
documentos
às
fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117495-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1.122/1.168, mas sem efetiva comprovação de intimação dos
mandantes,
conforme
certificado
às
fls.
1.573
(dos principais). Com efeito, tendo em vista o
descumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 112 do
CPC,
deverá
o
patrono
continuar
representado
os
executados até a efetiva ciência dos mandantes sobre a
renúncia dos poderes outorgados.
Destarte,
reformo
a
r.
decisão
determinando a inclusão do patrono Leandro José Milini
como representante dos executados Isabel Lombardi La
Selva e José La Selva, consignando que novos documentos
deverão ser apreciados pelo juízo a quo, sob pena de
supressão de instância
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator